Tribunal: TJMT
Processo: 1015947-94.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015947-94.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano

Material, Causas Supervenientes à Sentença]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO - CPF: 522.596.171-15 (ADVOGADO), ZILDETE DE OLIVEIRA SILVA BENEVIDES - CPF: 629.836.015-87 (ADVOGADO), JOAO PAULO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 898.282.911-34 (ADVOGADO), LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA - CNPJ: 01.089.250/0001-02 (AGRAVANTE), ARICLEITON RAIMUNDO DA SILVA SANTOS - CPF: 018.193.981-96 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA - FATO GERADOR DO CRÉDITO – INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL DA CONSTRUTORA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – FATO OCORRIDO DEPOIS DO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE SOERGUIMENTO – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os créditos de natureza extraconcursal, não se submetem ao regime do plano de recuperação judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença, de n. 1018958-76.2021.8.11.0041, manejado por
ARICLEITON RAIMUNDO DA SILVA SANTOS
, não conheceu da novação do crédito em razão da recuperação judicial e, ainda, determinou o prosseguimento da execução em desfavor da ora agravante.

Para tanto, a agravante alega que o fato gerador do crédito executado se deu em 08 de junho de 2016 (data da assinatura do contrato de compra e venda de imóvel), ou seja, antes do deferimento do pedido de recuperação judicial que se deu em 12 de março de 2018, razão pela qual deve ser suspensa qualquer medida expropriatória concernente ao cumprimento de sentença, já que se trata de crédito concursal, que deve ser habilitado no quadro geral de credores da recuperação judicial do grupo agravante.

Liminar de efeito suspensivo deferido à id. 175455179.

Contrarrazões apresentadas à id. 178207666.

Parecer do D. Procurador de Justiça manifestando-se pelo desprovimento do Agravo à id. 178432164.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia quanto ao acerto da decisão de base que não conheceu da novação do crédito em razão da recuperação judicial e, ainda, determinou o prosseguimento da execução em desfavor da ora agravante.

No caso dos autos a agravante alega que o fato gerador do crédito executado se deu em 08 de junho de 2016, com a assinatura do contrato de compra e venda de imóvel, ou seja, antes do deferimento do pedido de recuperação judicial que se deu em 12 de março de 2018, assim, entende que os valores buscados pelo agravado estão sujeitos ao regime recuperacional da empresa.

Sem razão contudo, pois, no presente caso, a constituição do crédito se deu com o atraso na entrega do imóvel (fato gerador), que estava prevista para o mês de dezembro de 2018, ou seja, após o deferimento do plano de recuperação judicial.

Dessa feita, por se tratar de crédito de natureza extraconcursal, ou seja, constituído após o processamento da recuperação judicial, não há que se falar em incorreção da decisão que autorizou o prosseguimento da execução.

Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. FASE DE LIQUIDAÇÃO. ARTS. 223, 505 E 607 DO NCPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211 DO STJ. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DE NATUREZA EXTRACONCURSAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA EM JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. TEMA No 1.051 DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos no Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A falta de prequestionamento da questão federal invocada enseja a aplicação da Súmula n° 211 do STJ, segundo a qual "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo".

3. O acórdão recorrido dirimiu a controvérsia em plena sintonia com a jurisprudência firmada nesta Corte, no sentido do que "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador" (Tema no 1.051).
Aplicação, no ponto, da Súmula no 568 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.877.367/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 18/8/2021.)

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVOLADA EM FALÊNCIA. CRÉDITO CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À SOCIEDADE DE ADVOGADOS CONTRATADA PARA FORMULAR E ACOMPANHAR O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL.

INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA DAS NORMAS E PRINCÍPIOS NORTEADORES DA LEI 11.101/2005.

1. Os artigos 67 e 84, inciso V, da Lei 11.101/2005 determinam que, em caso de decretação da falência, os créditos decorrentes de obrigações contraídas durante a recuperação judicial serão classificados como créditos extraconcursais submetidos ao concurso especial estabelecido no artigo 84 do citado diploma legal, sendo pagos antes dos créditos sujeitos ao concurso geral do artigo 83 (créditos trabalhistas e equiparados, créditos com garantia real, créditos tributários, créditos com privilégio especial, créditos com privilégio geral e créditos quirografários).
(...) (REsp 1368550/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 23/11/2016)

Portanto, inexistindo qualquer desacerto na decisão agravada imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023